Tribunal: TJBA
Processo: 8005695-46.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005695-46.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSANGELA CORREA RODRIGUES DUARTE Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS. PROGRESSÃO DE NÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES CONTIDAS NO ART. 8º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16, DA LEI ESTADUAL N. 8.352/2002. PRECEDENTES DO TJ/BA. ORDEM CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005695-46.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROSANGELA CORREA RODRIGUES DUARTE e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR 02